Tribunal: TJMT
Processo: 0006422-26.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006422-26.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - CPF: 013.033.141-42 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FORTUNA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 08.875.176/0001-07 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4731-70 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MAYARA DE SOUSA SANDIM - CPF: 006.319.991-24 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HIGOR DINIZ BIANCHINI - CPF: 039.545.251-19 (AGRAVANTE), MARCOS PAULO DE SOUSA SANDIM - CPF: 006.320.141-05 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - OBRIGAÇÃO A TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC - ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA – APLICAÇÃO A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas obrigações a termo, a constituição do devedor em mora ocorre com o vencimento da dívida, sendo desnecessária interpelação judicial ou extrajudicial - art. 397 do CC.

Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual
(REsp 1763160/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 0006422-26.2016.8.11.0041 de decisão que deu provimento à Apelação interposta pelo ora agravado, para determinar que os juros de mora e correção monetária incidam a contar do vencimento da obrigação.

O agravante sustenta que o decisum está em contrariedade com o art. 240 do CC, segundo o qual os juros de mora incidem desde a citação quando se tratar de relação contratual.

Postula o exercício do juízo de retratação com a reforma da decisão ou, caso não ocorra, o julgamento pelo órgão colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já consignado na monocrática, cuida-se de Ação Monitória e tratando-se de obrigação contratual em que está estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é ex re, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397do CC) e os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

6. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual.
Precedentes.7. Recurso especial não provido
.(REsp 1763160/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). “

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.CONTRATO DE LOCAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. MORA EX RE. JUROS DE MORA.INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)
3. Os juros de mora, em caso de cobrança de dívida positiva e líquida com previsão de termo, incidem a partir do seu vencimento.

Precedentes.4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 1866376/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021).”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1.AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA, LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. REVER AS CONCLUSÕES DA CORTE ESTADUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, ?nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento? (REsp 1651957/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 30/03/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1529404/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).”

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022